Tribunal: STF
Processo: ARE 1329377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Empresa locatária de veículos. Solidariedade entre a locatária e a proprietária do veículo para responderem pelos débitos de IPVA cobrados neste Estado, conforme preceitua o art. 6º, VIII, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08, que foi considerado constitucional pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, conforme se depreende do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000 e nº 0158469-33.2012.8.26.0000. Legitimidade embasada na Lei estadual nº 13.296/08. Não verificação de bitributação. Imposto que é devido no Estado em que a empresa locatária desenvolve suas atividades e onde de fato circula o veículo em questão, independentemente da unidade federativa em que este estiver registrado. Ausência de comprovação de situação apta a afastar a hipótese de incidência do imposto. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e d, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 16-24):



    “A solidariedade nas relações jurídicas de natureza tributária, por se tratar de elemento da obrigação tributária, somente pode ser instituída mediante lei complementar, conforme o artigo 146, III, da CF/88, e desde que o responsável esteja vinculado ao fato gerador do tributo (art. 128 do CTN), sob pena de, sob as vestes formais de uma lei, esconder a verdadeira e única intenção do legislador, de assegurar, a qualquer custo, a arrecadação da Fazenda Pública, ainda que em detrimento de garantias e direitos do contribuinte.



    Por todo o exposto, forçosa é a conclusão de que a Recorrente não é proprietária dos veículos que utiliza para prestação de serviço, mas sim mera locatária, razão pela qual não pode ser considerada contribuinte do IPVA, tampouco pode ser considerada responsável pelo pagamento do imposto por ser locatária dos veículos, haja vista que a responsabilização em matéria tributária não pode ser tratada por lei ordinária, mas apenas por lei complementar nos termos do que dispõe a alínea “a” do inciso III do artigo 146 da CF/88, entendimento corroborado, inclusive, pela jurisprudência proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acima transcrita.



    Ademais, no caso em tela, a Recorrente demonstrou nos autos que o imposto cobrado pelo Estado de São Paulo já foi pago pela locatária do veículo no Estado do seu domicílio, qual seja, Pernambuco, sendo evidente a conclusão de que a exação ora em cobrança já foi devidamente paga ao Estado onde o bem foi adquirido e licenciado e onde se situa a sede da proprietária do veículo.



    (…)



    Cabendo à lei complementar definir os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos nominados, muito pouco resta para os entes tributantes. De fato, dos elementos da hipótese de incidência cuja definição em lei tem de ser expressa, resta apenas a alíquota, que integra o elemento quantitativo. Ou seja, quando existe lei complementar tratando do tributo, aos Estados-membros não se aplica a competência prevista no art. 24, § 3º, da CF/88, devendo o Estado legislar sobre o tributo respeitando as normas gerais estabelecidas na lei complementar.



    Assim, percebe-se que os limites de atuação dos Estados para legislar em matéria tributária quando existe lei complementar definindo o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte de determinado tributo, restringem-se à definição das alíquotas, vez que não podem versar de maneira diferente sobre ao que estipulou a lei complementar.



    (…)



    Desta feita, a exação cobrada pelo Estado de São Paulo que atribui às empresas locatárias, como é o caso da ora Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA ao Estado bandeirante mesmo diante da comprovação de que este tributo já foi devidamente pago para o Estado de Pernambuco onde o veículo está registrado e licenciado é completamente inconstitucional e está sendo questionada através da ADIN nº 4376 em trâmite perante este E. Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), através da qual questiona dispositivos da Lei do Estado de São Paulo n° 13.296/2008.



    (…)



    Assim, a nova exigência pelo Estado de São Paulo de tributo já recolhido anteriormente aos cofres públicos do Estado de Pernambuco configura bitributação sobre veículo automotor que já foi tributado pelo ente do domicílio fiscal do proprietário, o que não pode ser de forma alguma admitida, porquanto esse fenômeno é vedado pela Constituição Federal vigente.



    (…)



    Assim, saliente-se que o Código Tributário Nacional tratou as possibilidades de responsabilização pelo pagamento de tributo a terceiros, bem como sobre o domicílio para efeitos tributários em seus artigos 128 e 127.



    Todavia, a Lei nº 13.296/2008, ao eleger a Recorrente como responsável tributária solidária pelo pagamento de IPVA de veículo automotor do qual é locatária, deixou de observar o disposto nos artigos do CTN supramencionados.



    (…)



    Assim, resta claro que não cabe ao Estado de São Paulo inovar no que tange ao IPVA; a legislação é clara nesse sentido. Portanto, a Lei 13.296/2008, a pretexto de regulamentar o IPVA, não pode alterar ou abranger o fato gerador do imposto, muito menos definir que o sujeito passivo da exação seja pessoa diferente do proprietário do veículo, conforme restou definido pela CF/88, atribuindo responsabilidade aos locatários de veículos, menos ainda determinar a bitributação do imposto, já que exige cobrança do mesmo em outro Estado.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 3-5):



    “II- Bem examinados os autos, a empresa ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A presta serviços para a empresa TELEFÔNICA/VIVO e, para realizá-los, contrata frotas de empresas locadoras de automóveis. Alega que é tão somente locatária do veículo automotor em relação ao qual está sendo exigido o IPVA e que, portanto, é parte passiva ilegítima e que a arrendatária do veículo, apesar de ter filial em São Paulo, está sediada na cidade de Olinda, Pernambuco, motivo pelo qual o veículo está registrado naquele Estado, a quem já foi efetuado o recolhimento do imposto ora exigido.



    Inicialmente, tem-se que o citado art. 6º, inc. VIII, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08, foi considerado constitucional por esta Corte de Justiça, conforme se depreende do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000 e nº 0158469-33.2012.8.26.0000, certificado o trânsito em julgado dessas decisões em 08/04/2013 e 08/03/2013, respectivamente.



    Não se pode mais reabrir discussão sobre a constitucionalidade da previsão da responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, mormente considerando-se que a lei prevê mecanismos para exclusão da obrigação (diante da prova de regular inscrição da locadora no Cadastro de Contribuintes e precedente pagamento do imposto), assim como prevê regras específicas para o caso de o tributo já ter sido recolhido em outra unidade da federação (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000 e nº 0158469-33.2012.8.26.0000, j. 22/08/2012, por votação unânime, Rel. Enio Zuliani).



    Deste modo, legítima a solidariedade entre a apelante (locatária) e a proprietária dos veículos para responderem pelos débitos de IPVA cobrados neste Estado, sem benefício de ordem, conforme preceitua a Lei Estadual nº 13.296/08.



    (…)



    Da interpretação conjunta dos dispositivos legais trazidos resta evidente que o IPVA será devido no Estado em o veículo estiver disponível para locação, independentemente daquela em que estiver registrado.



    À evidência que o veículo estava sendo utilizado no Estado de São Paulo quando dos fatos geradores, certo é que o IPVA ora discutido deve ser recolhido ao Fisco Paulista, nos termos do artigo 4º, § 1º, item 2, alíneas “a” e “c”, da Lei Estadual nº 13.296/08, disposição esta que se encontra de acordo com o artigo 127, inciso II, do Código Tributário Nacional.”



    Dessa forma, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a existência e localização de estabelecimento da empresa contribuinte ou da utilização do veículo no território do ente federativo que exige o tributo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, bem como no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, dJe 17.08.2020, cujas ementas restaram, respectivamente, assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Fixou-se, ainda, dentro dessa competência, a possibilidade de eleger como fato gerador e contribuinte do IPVA não só a propriedade e quem a detém, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor e quem exerce esses direitos.



     Além disso, adotou-se orientação de que a capacidade ativa referente ao IPVA pode ser exercida pelo estado onde situado o domicílio (estabelecimento ou residência) a que estiver vinculado o automóvel.



    Considerou-se, ademais, inexistir ofensa ao princípio federativo ou a regra que veda a bitributação, ante a possibilidade de cobrança proporcional pelos estados envolvidos numa eventual alteração do domicílio do contribuinte ou responsável tributário. 



    É de se atentar que a única exigência de reserva de lei complementar adotada pela Corte para os casos em discussão, foi a de fixação de solidariedade ou responsabilidade pelo pagamento do tributo a quem não tenha vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação, ou seja, que não detenha a propriedade ou exerça a posse direta ou domínio útil do bem.



    Vê-se, portanto, a constitucionalidade de lei ordinária estadual que estabeleça a exigência do IPVA de empresa locadora ou locatária que possua domicílio dentro de seu território e desfrute da posse direta ou domínio útil do veículo, ainda que o registro do bem tenha sido realizado em outra unidade da federação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente